Tribunal: TJDFT
Processo: 0712475-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KELLY PATRÍCIA ANTUNES ROCHA, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido de rescisão contratual e obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de PLATAFORMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ARNALDO COSTA FONTES, MERCEDES COSTA FONTES e XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A. KELLY alegou que contratou a empresa PLATAFORMA CONSTRUTORA para a impermeabilização do telhado de sua residência. Negociou com o sócio administradora, ARNALDO, com quem ajustou o preço de r$7.548,00 parcelado em 10 vezes no cartão de crédito. Para o pagamento, utilizou cartão de crédito administrado pelo BANCO XP e em sua fatura o lançamento consta em nome de MERCEDES COSTA FONTES. Ocorre que o serviço não foi prestado e, investigando o histórico da empresa, constatou que ARNALDO se utiliza de artifícios semelhantes para lesar outras pessoas em possível prática de estelionato. Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar ao BANCO XP que suspenda o débito das parcelas relativas ao negócio em seu cartão de crédito e sob pena de multa diária. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que não há evidências de irregularidade no serviço da administradora de cartões de crédito, bem como seria possível que o valor integral já tenha sido repassado ao fornecedor. Nas razões recursais, a agravante sustentou que o juízo não poderia decidir lastreado na mera suposição de que a operadora do cartão de crédito “já deve ter pago” aos fornecedores. Argumentou que o próprio ARNALDO admite que enfrenta dificuldades financeiras e que estaria relacionado em inquérito policial que apura crime de estelionato. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para ratificar o pleito liminar. Preparo regular sob ID 70390191. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento através da qual a autora almeja a rescisão do contrato de prestação de serviços firmado com a primeira e o segundo requeridos, pela não execução do serviço de impermeabilização contratado. Afirma que foi acordado que o pagamento seria feito de forma parcelada, em 10 prestações, das quais já arcou com o pagamento de 4. Em sede de tutela de urgência, requer a interrupção da cobrança das parcelas que vem sendo debitadas em seu cartão de crédito. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Embora verossímel (sic) a alegação de que não houve a prestação dos serviços adequados, a autora não narra nenhum vício cometido pela instituição financeira, responsável pelo pagamento parcelado do valor contratado. Ademais, a administrado de cartão de crédito já deve ter pago o valor integral aos demais réus, questão que deverá ser objeto de maior instrução probatória. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela.” Conforme relatado, o juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de inexistir qualquer apontamento no sentido de ter havido vício cometido pela instituição financeira e responsável pelo pagamento parcelado do valor contratado; e possivelmente a administradora do cartão de crédito já teria pago o valor integral aos demais réus. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a argumentar que o juízo não poderia fundamentar a decisão em suposições, isto é, que houve o pagamento integral aos demais réus do preço ajustado. Ou seja, embora se tenha impugnado o segundo fundamento, não se apresentou qualquer argumento com relação ao primeiro, ou seja, não se poderia dirigir pretensão cautelar contra a administradora, se não foi narrado nenhum vício na prestação do seu serviço. Ao se deixar de impugnar todas as razões de decidir lançadas no ato impugnado, mas suficiente para sua conservação, acabou-se por obstar o conhecimento do próprio recurso. Isso porque, ainda que o Colegiado apreciasse o agravo e nos limites das razões lançadas, não se poderia revisar a decisão se parte dos fundamentos não foi devolvido ao colegiado e mostra-se bastante e suficiente para assegurar sua respetiva higidez. Nesse sentido, a Súmula 287/STF e Súmula 182 do STJ, as quais consolidam a jurisprudência de impossibilidade de conhecimento do recurso por falta de sua adequação formal. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar todos os fundamentos da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182 do Superior Tribunal de Justiça e 287 do Supremo Tribunal Federal, aplicáveis por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se, inclusive a douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 23 de abril de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator